Tribunal: TJES
Processo: 5004352-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004352-14.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: EDILSON GARCEZ DIAS
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. REQUISITOS DO ART. 300 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.

1.
Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário são: a) a qualidade de segurado; e b) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias.

2.
Inexistência de documentos mais atualizados que infirmem as conclusões da perícia médica da autarquia do INSS que indeferiu a concessão do benefício requerido, gozando tais atos de legitimidade e veracidade relativa inerente aos atos administrativos. Tampouco comprovada a manutenção da qualidade de segurado do agravado.

3
.
A tutela de urgência, nos termos do art. 300 , CPC , tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser indeferido o pedido.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
contra decisão proferida pela Vara Única de Pedro Canário que, nos autos da ação acidentária movida por Edilson Garcez Dias, deferiu a tutela de urgência para conceder ao autor o pagamento do auxílio-doença, no prazo de dez dias.

Sustenta o INSS que o auxílio-doença foi indeferido administrativamente em razão de parecer médico contrário, cujo ato administrativo goza da presunção de veracidade e legalidade, e a perícia médica do INSS não pode ser preterida por atestado de médico particular, que não só carece de análise sob a ótica do direito previdenciário, como também foi produzido de forma unilateral; também alega que as telas do CNIS comprovam que o agravado também não ostentava a qualidade de segurado na DER em 02/05/2019. Afirma que, ainda que o benefício previdenciário ostente caráter alimentar, não há nenhuma prova nos autos no sentido de que a subsistência do Agravado estaria prejudicada com a cessação do referido benefício previdenciário (e a leitura da legislação processual enseja a conclusão de que demandas judiciais devem ser julgadas com base em provas e não em presunções). Por fim, declara que o MM. Magistrado deixou de aplicar o previsto nos §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei de Benefícios Previdenciários. Assim, requereu a atribuição de efeitos suspensivos ao recurso, e no mérito, revogação da tutela provisória, ou alternativamente, para fixar o prazo de cessação do auxílio-doença em 120 (cento e vinte) dias contados da sua concessão/reativação.

Informa-se que o agravo de instrumento foi endereçado ao Tribunal Regional Federal da 2 ª Região que às fls. 230/231 do ID 4846815, tendo-se, inicialmente, atribuído efeito suspensivo ao agravo. Todavia, em julgamento colegiado, a 2ª Turma Especializada do TRF2 considerou que se trata de matéria relativa a auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho, e a competência para apreciação e julgamento do agravo deveria ser declinada e remetida para a Justiça Estadual do Espírito Santo, tornando sem efeito a decisão que havia atribuído efeitos ao agravo de instrumento – fls.282/322.

Decisão recebendo o recurso em seu efeito suspensivo – ID 4884586.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

Inexistindo novos argumentos/elementos aos autos, não vejo motivos para alterar a conclusão externada em meu pronunciamento primevo, sendo a hipótese, a meu sentir, de provimento do agravo.

Na forma disposta no artigo 59 da Lei n.º 8.213-91: “
o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”
. Consoante artigo 60 do mesmo diploma: “
O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz”.

Depreende-se dos autos eletrônicos que o autor e ora agravado teve auxílio-doença espécie 31 (comum previdenciário) concedido em 05.11.2002, cessado em 15.11.2004 (fl.41, mesmo ID). Fez novos requerimentos de auxílio-doença em 6.8.2007, sendo este indeferido, e em 02.05.2019, também indeferido, não constatando a perícia médica da autarquia direito ao benefício, por ausência de incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual, após exames físicos nas épocas e consoante se observa dos Pareceres Médicos juntados pela autarquia – fls.164. Vejamos:

Laudo médico INSS de 08.08.2007
– fl.164: “
segurado com relato de dor e travamento na perna direita com início há 5 anos, relata que tem falta de ar aos esforços e que est
á
com processo na justiça contra a empresa.
T
raz laudo médico
CRMES
1434
e
data 26/07/2007 com descrição de dispneia e cans
a
ço aos pequenos esforços e dor em membro inferior direito”.
Considerações
: “
As queixas de dor são inconsistentes. A incapacidade alegada pelo segurado não tem respaldo no exame físico realizado e não há elementos objetivos que corroborem a incapacidade alegada
”.

Laudo médico INSS de 19.11.2007
– fl.165:
“Segurado apresenta laudo de ecocardiografia seriados de 92/2003 a 15/02/2005 todos com contratilidade preservada, fração de ejeção preservada, morfologia e dimensões das câmaras e valvas preservadas e pequenas alterações não incapacitantes (derrame pericárdico posterior discreto, prolapso de valva mitral competente e regurgitação discreta de tricuspide).
A incapacidade alegada pelo segurado não tem respaldo no exame físico realizado no ax1 e não há elementos objetivos que corroborem a incapacidade alegada na revisão analítica”.

Laudo médico INSS de 19.06.2019
– fl.166: “
Declara-se artesão - pintura dê quadros. Relata cansaço e dispneia aos médios esforços desde 2002. Apresenta receituário de clenil 250mg e aerolin spray. LM CRMES 11295 18/04/19 CID j44.9. Apresenta quadro de opoc necessitando de uso diário de broncodilatadores e corticoides inalatório tórax 01/08/18 sinais sugestivos dee broncopatia inflamatória na dependência de correlação dados clínicos, pequenos nódulos nas regiões apicais inespecíficos, finas estrias fibroatelectasicas nos aspices sequelar.”

Considerações
:
“C
onsiderando atividade do segurado, exame físico pericial e documentação apresentada; trata-se de queixa respiratória sem impeditivos a função que alega exercer.
N
ão apresenta elementos técnicos objetivos que justifiquem a incapacidade alegada
”.

Existe em favor da autarquia previdenciária a presunção veracidade e legitimidade de seus atos administrativos, a qual somente pode ser infirmada por prova cabal da demonstração de que o agravado se encontrava, ou ainda se encontra, ao menos temporariamente (mais de 15 dias), incapacitado para o trabalho ou para as suas atividades laborativas habituais de artesão, o que não se observa dos autos.

A maioria dos elementos colacionados aos autos referem-se às condições de saúde do recorrido nos anos de 2003 e 2005 (fls. 44/56), sendo portanto, inservíveis aos propósitos do segurado atualmente. A única prova em que se afirma diretamente que o autor estaria impossibilitado de trabalhar é um laudo médico particular redigido à mão em 18.04.2019 (fl.43),
sem indicação do eventual tempo necessário para o afastamento.

Aliás, tal laudo tinha o escopo de encaminhar o recorrido para a perícia médica do INSS, sendo por esta analisado e citado nos pareceres transcritos alhures. Portanto, não se trata de prova hábil a afastar a presunção de legitimidade supracitada dos atos do INSS.

A suposta incapacidade do agravado demanda prova mais robusta ou pericial que demonstre que o autor está atualmente impedido de trabalhar, sem a qual, não se tem por autorizada a concessão, ainda mais de forma liminar, do benefício almejado.

Tampouco restou demonstrado pelo agravado o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo.

Resta assinalar que a Justiça Comum Estadual é competente para julgar as demandas nas quais a parte postula benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, sendo esta a hipótese dos autos originários.
Todavia, não é competente para conceder
o benefício do auxílio-doença previdenciário ou comum
. Ou seja, o juízo cível comum somente poderia conceder a versão acidentária do auxílio-doença, e para tanto, seria necessária a comprovação do nexo causal entre as doenças alegadas e o labor, o que ainda não se evidencia dos autos.

Por fim, observa-se que o último vínculo empregatício do agravado teve término em 12.3.2009 (CNIS fls.161/163), e o último requerimento administrativo foi realizado somente em 02.05.2019, sem respaldo em algum vínculo para o cumprimento do requisito da manutenção da qualidade de segurado.

Sendo assim, por todos os ângulos que se analisa o pleito liminar, é possível concluir que a tutela de urgência foi concedida sem preenchimento dos requisitos do art. 300, CPC a autorizar a sua revogação, na forma requerida pela autarquia recorrente.

Ante o exposto, conheço e
dou provimento
ao agravo de instrumento, e revogo a tutela de urgência deferida na decisão a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________